Tribunal: TJSP
Processo: 1074007-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra on line. Entrega de produto diverso do adquirido. Devolução dos valores pagos pela autora em período anterior ao ajuizamento da ação. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra on line. Entrega de produto diverso do adquirido. Devolução dos valores pagos pela autora em período anterior ao ajuizamento da ação. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe ao autor demonstrara ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.